Tribunal: TJBA
Processo: 8038600-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038600-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: N. D. S. S. D. A.

Advogado(s)
:
DEBORA DA SILVA FRANCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão que concedeu tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, proposta em favor de criança de três anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), determinando à operadora de plano de saúde o custeio integral de terapias multidisciplinares no município de Itaberaba/BA, domicílio do menor.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em saber se é legítima a negativa da operadora de plano de saúde quanto ao custeio de tratamento multidisciplinar na cidade de residência do beneficiário, sob fundamento de ausência de cobertura geográfica contratual, quando constatada a necessidade de terapias específicas prescritas por profissional médico para criança diagnosticada com TEA e TDAH.

III. Razões de decidir

A Jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que os planos de saúde não podem restringir o tratamento prescrito por médico assistente, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura ou impõe limitação geográfica em detrimento do beneficiário.

O relatório médico constante nos autos comprova a necessidade do tratamento no município de domicílio da criança, inviabilizando o deslocamento diário para cidade distante cerca de 165 km.

O art. 196 da CF/88 assegura o direito à saúde como dever do Estado e direito de todos, sendo garantido, igualmente, o atendimento integral pelo plano de saúde nos moldes contratados, conforme a legislação consumerista.

A negativa baseada em suposta ausência de cobertura territorial se mostra desproporcional e abusiva diante do direito à saúde do menor e da inexistência de profissionais ou clínicas credenciadas no Município.,

A decisão de primeiro grau acertadamente considerou presentes os requisitos legais da tutela de urgência (art. 300 do CPC), com fundamento na verossimilhança das alegações e no risco de dano irreparável.

Entendimento alinhado com precedentes do STJ (REsp 2.061.135/SP; AgInt no REsp XXXXX/SP) e com as diretrizes da ANS quanto à cobertura obrigatória para pessoas com TEA (Resolução nº 539/2022).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:

"É abusiva a cláusula contratual que restringe a cobertura de plano de saúde ao município diverso do domicílio do beneficiário quando inexistente rede credenciada local e comprovada a necessidade de tratamento contínuo por prescrição médica.”

“O plano de saúde é obrigado a custear, integralmente, tratamento multidisciplinar prescrito para criança diagnosticada com TEA, mesmo fora da rede credenciada, quando ausente prestador no município de residência.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8038600-02.2024.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e parte Agravada (
N.D.S.S.D.A
)
, representado por sua genitora ANNE GRAZIELE DE SOUZA SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do eminente Relator.